Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-81.2020.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000155-81.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 044.989.521-11 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELAYNE DAYANE MACHADO PEREIRA - CPF: 914.138.002-97 (VÍTIMA), Markus Vinycius Marqui Pegaiani (ASSISTENTE), Rodrigo André Florintino (ASSISTENTE), Rosemira Aparecida Pereira da Silva (ASSISTENTE), Juliano Leomar Nichele (ASSISTENTE), Elivan Saldanha (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000155-81.2020.8.11.0046

APELANTE: CRISTIANO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO POR INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A embriaguez voluntaria do agente não o exime da responsabilidade penal (CP, art. 28, II). Precedentes.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 [cinco] anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000155-81.2020.8.11.0046

APELANTE: CRISTIANO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por CRISTIANO ALVES PEREIRA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comodoro pela prática de vias de fato [art. 21, LCP] e ameaça [art. 147, CP], pelos quais foi apenado com 1 [um] mês e 22 [vinte dois] dias de detenção, em regime aberto.

Almeja o reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando que estava
“completamente embriagado no momento da conduta” (sic)
.

Ao final, pede a isenção das custas processuais, aduzindo que não dispõe de condições financeiras para arcar com elas sem o prejuízo do sustento próprio.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000155-81.2020.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 19h25min, em residência particular situada no Rancho do Prata, BR 174, zona rural de Comodoro/MT, CRISTIANO ALVES PEREIRA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto e grave à sua convivente, Elayne Dayane Machado Pereira.

Segundo consta dos autos, CRISTIANO e Elayne convivem há sete anos, sendo que a relação sempre foi conturbada por conta da agressividade do denunciado.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima descritas, CRISTIANO, após uma discussão de somenos importância com a vítima (devido o réu querer desligar a televisão e a ofendida não), passou a agredi-la com socos na cabeça e na boca, assim como a ameaçou dizendo que “isso é pouco perto do que vou fazer”.

Consta, ademais, que, instantes depois, a irmã do denunciado chegou ao local, tendo ele dito a ela o seguinte:
“leva ela daqui que se ela ficar aqui vai dar merda”
.

Além disso, visando impedir que a vítima se retirasse do local, CRISTIANO ateou fogo em sua própria motocicleta e, na sequência, destruiu uma televisão do casal.

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima disse que não é a primeira vez que é agredida por CRISTIANO,
“que ele foi preso em Vilhena por Maria da Penha; que depois ele foi para o semiaberto, voltou a morar com ele”
.

Acrescentou que, no dia dos fatos, CRISTIANO desferiu um soco em sua boca, dizendo
“isto é pouco, perto do que eu vou fazer”
e que
“é a quinta vez que CRISTIANO vai preso, sempre pelo mesmo motivo”
, qual seja, agressão à sua companheira, ELAYNE.

Interrogado, CRISTIANO negou que a tivesse agredido, dizendo que
“eu só falei para ela que eu não queria ela lá ontem, que eu ou ela tinha que sair”
.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual a vítima foi ouvida, assim como as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“
Fundamento e decido
.

2. Cuida-se de Ação Penal imputando ao acusado CRISTIANO ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, a suposta prática das infrações previstas no art. 147, caput, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Passa-se, desde logo, a análise da responsabilidade criminal irrogada ao réu, ante a inexistência de questões prévias a serem dirimidas, perpassando pela adequada análise da materialidade e da autoria delitivas.

Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a responsabilidade criminal será analisada de forma destacada e separada, isto é, cada delito isoladamente.

2.1. Do crime de Ameaça:

O delito imputado ao réu – art. 147, CP – está assim redigido:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Logo, para configuração do delito acima transcrito exige-se que o sujeito ativo procure intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. O mal injusto e grave a que faz referência o tipo exige, por sua vez, algo nocivo à vítima, a ponto desta se sentir efetivamente ameaçada, isto é, acreditando que algo de mal lhe pode efetivamente acontecer.

Analisando-se todo o acervo probatório acostado aos autos, constata-se que a prova é segura de que o réu cometeu o crime de ameaça, impondo-se, destarte, sua condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de instauração de Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Pedido de Providências Protetivas, Termo de Representação, Relatório e depoimentos da vítima colhido durante a fase inquisitorial e corroboradas na instrução.

A autoria, por sua vez, revela-se incontroversa, mesmo com a versão do réu de que havia ingerida bebida alcóolica e se recorda de algumas coisas apenas, como de colocar fogo na motocicleta e quebrar a televisão porque a vítima teria pedido para desligar o aparelho. Contudo, não se recorda de ter agredido a vítima.

A vítima Elayne Dayane Machado Pereira, quando ouvida em Juízo, relatou que o réu havia ingerido bebida alcóolica e começaram uma discussão, momento em que o réu quebrou a televisão. Explicou que o réu deu empurrões e mandava a vítima ir embora de casa, senão ele “faria merda”, mas ao mesmo tempo não a deixava sair.

A vítima confirmou suas declarações prestadas na delegacia, onde narrou que o réu teria desferido um soco em sua boca e ameaçado dizendo que “isso era pouco perto do que ele ia fazer”.

O policial militar Markus Vinycius Marqui Pegaiani, quando inquirido em Juízo, explicou que receberam a ocorrência informando que estava havendo um desentendimento entre marido e mulher, de modo que se deslocaram até o Rancho do Prata. No local, havia uma motocicleta pegando fogo.

A vítima teria informado que havia sido agredida pelo réu com murros e empurrões, e isso acontecia sempre que ele ingeria bebida alcóolica. Ainda teria sofrido ameaças por parte do réu, onde afirmou que se fosse lavrado boletim de ocorrências, iria tirar a vida da vítima e de seu filho.

Ao questionar o réu sobre a televisão e a motocicleta, ele confirmou que quebrou a televisão e ateou fogo na motocicleta porque ambos eram de sua propriedade e não deixaria a vítima levar.

Corroborando as informações, o policial militar Rodrigo André Florintino, quando ouvido em Juízo, relatou que foram acionados e, ao chegar no local, encontraram o réu e constataram que ele havia ateado fogo em um veículo. Explicou que o réu estava bastante alterado e possuía um ferimento na mão.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, ameaça, em face de sua companheira.

Importa destacar que a palavra da vítima, em crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, haja vista que cometidos, em sua grande maioria, sem a presença de testemunhas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrada a materialidade e a autoria do crime imputado ao denunciado.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no artigo 147, caput, do Código Penal.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Constata-se a agravante da reincidência (Execução Penal nº 2333-71.2018.8.11.0046). Por outro lado, não constam atenuantes.

De igual modo, não constam causas de aumento e diminuição de pena.

2.2. Da infração de Vias de Fato:

O delito imputado ao réu – art. 21, caput, LCP – está assim redigido:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Analisando-se todo o acervo probatório acostado aos autos, constata-se que a prova é segura de que o réu cometeu a infração, impondo-se, destarte, sua condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pela Portaria de instauração de Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Pedido de Providências Protetivas, Relatório e depoimentos da vítima colhido durante a fase inquisitorial e corroboradas na instrução.

A autoria, por sua vez, revela-se incontroversa, mesmo com a versão do réu de que havia ingerida bebida alcóolica e se recorda de algumas coisas apenas, como de colocar fogo na motocicleta e quebrar a televisão porque a vítima teria pedido para desligar o aparelho. Contudo, não se recorda de ter ameaçado a vítima.

A vítima Elayne Dayane Machado Pereira, quando ouvida em Juízo, relatou que o réu havia ingerido bebida alcóolica e começaram uma discussão, momento em que o réu quebrou a televisão.

Explicou que o réu deu empurrões e mandava a vítima ir embora de casa, senão ele “faria merda”, mas ao mesmo tempo não a deixava sair.

A vítima confirmou suas declarações prestadas na delegacia, onde narrou que o réu teria desferido um soco em sua boca e ameaçado dizendo que “isso era pouco perto do que ele ia fazer”.

O policial militar Markus Vinycius Marqui Pegaiani, quando inquirido em Juízo, explicou que receberam a ocorrência informando que estava havendo um desentendimento entre marido e mulher, de modo que se deslocaram até o Rancho do Prata. No local, havia uma motocicleta pegando fogo.

A vítima teria informado que havia sido agredida pelo réu com murros e empurrões, e isso acontecia sempre que ele ingeria bebida alcóolica. Ainda teria sofrido ameaças por parte do réu, onde afirmou que se fosse lavrado boletim de ocorrências, iria tirar a vida da vítima e de seu filho.

Ao questionar o réu sobre a televisão e a motocicleta, ele confirmou que quebrou a televisão e ateou fogo na motocicleta porque ambos eram de sua propriedade e não deixaria a vítima levar.

Corroborando as informações, o policial militar Rodrigo André Florintino, quando ouvido em Juízo, relatou que foram acionados e, ao chegar no local, encontraram o réu e constataram que ele havia ateado fogo em um veículo. Explicou que o réu estava bastante alterado e possuía um ferimento na mão.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como infração, a saber, vias de fato, em face de sua companheira.

Importa destacar que a palavra da vítima, em crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, haja vista que cometidos, em sua grande maioria, sem a presença de testemunhas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrada a materialidade e a autoria do crime imputado ao denunciado.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no artigo 21, caput, da LCP.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe a infração, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Constata-se a agravante da reincidência (Execução Penal nº 2333-71.2018.8.11.0046). Por outro lado, não constam atenuantes.

De igual modo, não constam causas de aumento e diminuição de pena.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o acusado CRISTIANO ALVES PEREIRA, pela prática das infrações previstas no art. 147, caput, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei nº 11.340/06. [...]”

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, analisou com precisão a pretensão recursal e as provas produzidas,
verbis
:

“[...] Em proêmio, cumpre assinalar que o presente recurso

nada percutiu acerca da materialidade e autoria delitivas, sendo incontroversa a caracterização do crime e da contravenção penal, razão pela qual passa-se diretamente ao exame dos pontos questionados na apelação.

Pois bem, não prospera o pleito de absolvição, ao argumento de atipicidade das condutas, em razão do apelante estar embriagado.

Isso porque,
o Código Penal dispõe expressamente que a embriaguez não exclui a imputabilidade penal
[art. 28, inciso II], haja vista que, segundo a teoria da actio libera in causa,
não deixa de ser imputável quem se pôs em situação de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, dolosa ou culposamente, que é o caso dos autos
.

De acordo com Rogério Greco, in Código Penal Comentado, 2ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 333, “somente o estado de embriaguez que torne ridícula a ameaça feita pelo agente é que poderá afastar a infração penal, em razão da evidente ausência de dolo; ao contrário, se o agente, mesmo que sob efeitos do álcool ou de substâncias análogas, tiver consciência do seu comportamento, deverá responder pelas proferidas.”.

Nessa alheta, a jurisprudência pátria, inclusive dessa Colenda Corte de Justiça, é rigorosamente uníssona, ad litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR. 1.1. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA COM RELAÇÃO A SANIDADE MENTAL DO APELANTE. MERAS ALEGAÇÕES NÃO JUSTIFICAM A INSTAURAÇÃO. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DA TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE ESTAR EMBRIAGADO E/OU SOB EFEITO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ E/OU USO DE DROGA VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 2.3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 2.1.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do apelante pela prática do delito de ameaça com base na alegação de que ele estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
[...]” [TJMT – Apelação Criminal nº 1005627-69.2020.8.11.0006 – Classe CNJ-417 – Comarca de Cáceres – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 22.11.2023] [sublinhou-se].

No presente caso, constata-se das provas carreadas aos autos, especialmente pelas declarações prestadas pela vítima, Elayne Dayane

Machado Pereira, que
o apelante tinha plena consciência de seus atos, tanto que não era a primeira vez que a agredia e proferia ameaças
.

Diante disso, não há que se falar em absolvição em decorrência da embriaguez do apelante, visto que a sua atitude agressiva era previsível, motivo pelo qual deixou de ser circunstância relevante capacitada de sustentar a benesse em questão.

Em arremate, no pertinente à isenção das custas processuais requerida por CRISTIANO ALVES PEREIRA o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que revogou a Lei nº 1060/50, já determina o sobrestamento do pagamento pelo prazo de 05 [cinco] anos, além do que a isenção somente pode ser concedida na fase da execução do julgado, porquanto esse é o estágio adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, até porque dita condição é perfeitamente passível de sofrer alterações, de modo que agiu com acerto o i. Magistrado a quo.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – 2.
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se vítima ainda que somente na fase inquisitiva, narra com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras são confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares que atenderam à ocorrência; 2.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência econômica do Apelante, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento
.” [TJMT – Apelação Criminal nº 1000396-79.2021.8.11.0021 – Classe CNJ-417 – Comarca de Água Boa - 3ª C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 18.10.2023] [sublinhou-se].

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau”.

O parecer retrata o posicionamento que já externei em julgamentos pretéritos de situações análogas, motivo pelo qual o adoto,
per relationem
, como razões de decidir, para negar provimento ao recurso defensivo.

Em reforço, acresço os seguintes julgados:

[...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
"a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja,
considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). [...] 3.
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021].

[...] Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal,
somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor
. [...]
[STJ, AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018].

Diante do exposto, conheço do recurso aviado por CRISTIANO ALVES PEREIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023